Tribunal: TJSP
Processo: 1004087-23.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Prisão em flagrante e persecução penal – Absolvição por ausência de provas – Preenchidas as condições da lei e revestida a prisão de legalidade estrita, não há como vislumbrar direito de reparação – Precedentes deste Egrégio Tribunal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.